Tribunal: TJES
Processo: 0005243-54.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005243-54.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIO ALVES ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69, do CP), fixando a pena de 11 anos de reclusão e 615 dias-multa, em regime inicial fechado. As defesas postularam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta a um dos apelantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (
ii
) avaliar se é possível redimensionar a pena imposta ao primeiro apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico de drogas configura-se como crime de ação múltipla e de perigo presumido, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de comprovação de comércio efetivo da substância ilícita.
4. A posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida constitui crime de mera conduta, prescindindo de demonstração de dolo específico ou uso da arma.
5. Laudos periciais, autos de apreensão e constatação das drogas e da arma, bem como os depoimentos firmes e harmônicos de dois policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos.
6. Os depoimentos dos policiais militares, por serem coerentes, convergentes e respaldados por outros elementos de prova, possuem plena eficácia probatória, não havendo indicativo de interesse pessoal ou divergência que os desabone.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com majoração da pena-base em razão da reincidência do réu, o que afasta o pedido de fixação no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 69; CF/1988, art. 5º, LXIII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005243-54.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO ALVES ALMEIDA, WILLIAN SALINO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de r
ecursos de apelação criminal interpostos por

Willian Salino Neves

e
Junio Alves Almeida
,
inconformados com a sentença pro
ferida
pelo
Magistrado
da
3ª Vara Criminal de Vila Velha
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/
03
, narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, na manhã do dia 1
º de março
de 2019, na Rua
Iriri
, s/n
º
, bairro Riviera da Barra, Vila Velha/ES, os denunciados, acima
qualificados
,
j
untamente com um adolescente (fls. 24 e 29), tinham em
dep
ósito, para o tráfico,
e
m desacordo com determinação legal e regulamentar,
cinquenta e sete papelotes
da droga conhecida como cocaína, treze buchas da droga conhecida como maconha, sendo uma delas grande e metade de um tablete da mesma droga conhecida como maconha (auto de apreensão fls. 33/34 e de constata
ç
ão provisório da natureza das drogas
fl
. 36).

Constata-se ainda que os denunciados, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham sob sua
p
osse no interior da residência,
uma
arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com número de série ileg
ív
el e dez munições do mesmo calibre (auto de apreensão fls. 33/34).

Revelam os autos que Policiais Mi
l
itares realizavam patrulhamento na rua Iriri, quando avistaram o denunciado WILLIAM próximo a Igreja Maranata, em atitude susp
e
ita, pois demonstrou nervosismo. Ao perceber a aproximação dos Policiais, o denunciado WILLIAM tentou evadir-se e ingressou na casa mencionada, mas os Policiais o alcançaram e fizeram a abordagem.

No interior da residência, os Policiais encontraram também o denunciado JUN
I
O e o a
d
olescente (fls. 24 e 29
).

O
s Policiais questionaram ao denunciado WILLIAM se havia dispensado algo no interior da casa, ocasião em que ele revelou que na residência havia um revólver por ele adquirido pira sua segurança.

Realizadas buscas, os Policiais encontraram o revólver já descrito, os 57 papelotes de cocaína, as 13 buchas de maconha e metade de um tablete de maconha.

Foi também apreendido um simulacro de

arma de fogo tipo pistola e um relógio da ma
rc
a Apple (auto de apreensão fls. 33/34).

As circunstâncias da apreensão e a quantidade e diversidade, demonstram que as drogas e arma de fogo pertenciam aos denunciados e ao adolescente e se destinavam ao tr
á
fico, embora não haja, por ora elementos suficientes quanto a estaiem associados paria esse fim.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os
réus nas sanções do
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei
n
º 11.343/2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do CP
,
à
pena de
11 (onze) ano
s de reclusão, e
615
(
seiscentos e quinze
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Foi estabelecido o regime fechado para início de cumprimento de pena
dos réus.

Ao apresentar
razões recursais

no id.
12869715
e id. 12869716
, a
Defensoria Pública
pretende

a
absolvição
dos réus
, fundamentando ausência de provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente,
quanto ao apelante Willian Salino Neves,
requer
o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, apreciando, inicialmente, o pleito absolutório.

Nesse particular
, cabe salientar que o delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Noutro giro, o
artigo
16
,
§ 1º, inciso IV,
da Lei nº 10.826/2003
dispõe o seguinte:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Dito isso, após analisar minuciosamente as provas carreadas no caderno processual, r
essalto
que a
materialidade
dos crimes
restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls.
08/12
, Auto de Apreensão às fls.
34/35
,

Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo à fl. 36,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.
37
, Laudo de Exame Químico
às fls.
166/167
,
e
Laudo de Exame de Arma de Fogo às fls. 187/190
.

De igual modo,
no que concerne
à
autoria
,
após análise minuciosa dos autos, verific
o
que
o caderno processual dispõe de elementos suficientes para atribuir a autoria delituosa ao
s
recorrente
s
.

Nesse particular, ainda em sede investigativa às fls. 13/14, o
p
olicial
militar
Weverton Rodrigues de Lima
assim prestou depoimento
:

[...]
ratifica todos os termos do boletim de ocorrência, o BU 38741524; Que um indivíduo, em atitude suspeita, foi avistado pela guarnição durante patrulhamento realizado na Rua Iriri, bairro Riviera da Barra, neste município; Que o tal individuo estava próximo a uma Igreja Maranata e demonstrou certo nervosismo ao perceber a presença da guarnição, tendo tentado se evadir; Que apesar do suspeito identificado como WILLIAN SALINE NEVES ter entrado em uma casa a guarnição rapidamente conseguiu alcançá-lo; Que durante a abordagem WILLIAN foi indagado se havia dispensado algo no interior da casa, tendo revelado que no local existia um revólver de sua propriedade; Que para justificar a posse da arma WILLIAN afirmou ter adquirido o revólver para se defender, pois estava sendo ameaçado; Que após revelar a existência da arma WILLIAN autorizou que a guarnição realizasse uma revista no interior da casa; Que no local haviam outros dois indivíduos identificados como JUNIO ALVES ALMEIDA e BRENO JUNIOR DE ALMEIDA FERREIRA; Que em revista realizada no interior da casa foram encontrados um revólver calibre 38, dez munições do mesmo calibre, cinquenta e sete papelotes de substância semelhante a cocaina, um pequeno tablete de substância semelhante a maconha e outras treze buchas da mesma substância; Que além desse material ilícito a guarnição também localizou um simulacro de pistola e um smartwatch da marca Apple, cuja procedência não foi explicada; Que WILLIAN assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições, já BRE
NO a
dmitiu ser o responsável pelos cinquenta e sete papelotes de cocaína e das treze
buchas de maconha, enquanto
JUNIO afirmou
ser o dono do pequeno tablete de maconha e
do smartwatch;
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa do
P
olicial
M
ilitar
Naythan Hoffmann do Carmo Guasti,
à fl. 16 dos autos físicos. Senão, vejamos:

[...] que presenciou e confirma integralmente as declarações prestadas pelo SD/PMES WEVERTON RODRIGUES DE LIMA, no sentido de que nesta data foram detidos os nacionais JUNIO ALVES ALMEIDA, WILLIAM SALINO NEVES e BRENO JUNIOR DE ALMEIDA FERREIRA; Que a detenção se deu após um revólver calibre 38, dez munições do mesmo calibre, cinquenta e sete papelotes de substância semelhante a cocaína, um pequeno tablete de substância semelhante a maconha e outras treze buchas da mesma substância, além de um simulacro de pistola e um
smartwatch
da marca Apple terem sido encontrados no interior da casa em que estavam; Que WILLIAN assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições, já BRENO admitiu ser o responsável pelos cinquenta e sete papelotes de cocaína e das treze buchas de maconha, enquanto JUNIO afirmou ser o dono do pequeno tablete de maconha e do
smartwatch
; Que a guarnição chegou até a casa em que o material ilícito estava depois que WILLIAN tentou se evadir para o interior do local ao perceber a presença da viatura policial.

Após, em juízo,
à fl. 215 dos autos físicos, o Policial Militar Weverton Rodrigues de Lima confirmou o depoimento prestado em sede investigativa,
acrescentando que
os acusados narraram que estavam utilizando o local para guardar entorpecentes
. Confira-se:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que já conhecia o acusado Junior anteriormente de outra abordagem, em decorrência de porte de arma de fogo; que em patrulhamento visualizaram o acusado Willian saindo da residência e que este ao visualizar a viatura policial, retornou correndo para o interior da mesma; que
segundo os acusados, estariam utilizando a quitinete para guardar drogas
; que
Willian assumiu a propriedade da arma de fogo e Junio assumiu parte da droga, no caso pedaço do tablete de maconha e o menor a cocaína
; que o menor não tinha aparência de ser menor de idade e tinha 17 anos de idade; que não sabe informar se os abordados estavam juntos para traficar; que Willian disse que estava fugido de Afonso Cláudio em decorrência de guerra de tráfico de drogas; que os abordados não disseram a quem pertencia a quitinete e que esta ficava perto de ponto de tráfico de drogas; que não sabe informar quem é o dono do ponto de venda de drogas na região; que
a arma e drogas estavam juntas no interior de uma bolsinha
; que Junio
tentou jogar pela janela a bolsinha com a droga e arma e que esta estava municiada; que toda a droga estava no interior da bolsinha
; que ao visualizarem Willian não acionaram o giroflex ou sirene; que que Junio e o menor assumiram a droga e aquele disse que seria para uso pessoal;
[...].

No ponto, oportuno ressaltar que,
além dos policiais terem afirmado que os réus admitiram utilizar o local para depósito de entorpecentes, as substâncias ilícitas e a arma de fogo estavam dentro de uma mesma bolsa,
evidenciando que o material pertencia a todos os agentes.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu
Willian Salino Neves
,
nas duas oportunidades em que foi ouvido,
utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

No que concerne ao apelante Junio Alves Almeida, em sede policial permaneceu em silêncio, e e
m juízo não compareceu para ser interrogado.

Dessa forma, considerando os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares,
inviável o acolhimento do p
leito
absolutório
quanto aos
crime
s
de tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, eis que configurada a
autoria delituosa
por
parte de

Willian Salino Neves
e
Junio Alves Almeida
.

A propósito, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado no id. 13912962,
in verbis:

As circunstâncias da prisão, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (57 papelotes de cocaína, 13 buchas de maconha e um tablete da mesma substância), a forma de acondicionamento, a apreensão conjunta de arma de fogo com numeração suprimida e munições, a presença de um adolescente que confessou a prática de atos de traficância, e o local conhecido como ponto de venda de drogas, tudo isso somado aos depoimentos policiais, formam um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Noutro giro, quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao apelante Willian Salino Neves, em detida análise da sentença, depreende-se que as penas bases quanto aos crimes do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 foram acertadamente majoradas em razão da reincidência do denunciado, de modo que não merece nenhum reparo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,

mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
a quo.

É como voto.

Vitória, 5 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)